Tribunal: TJDFT
Processo: 0728707-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO CITRA PETITA.
I – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória não se mostra útil à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
II – Não houve julgamento citra petita pois os pedidos formulados se limitaram a pretensão cautelar.
III – Não há irregularidade no procedimento de consolidação de propriedade e no leilão extrajudicial que observam todos os procedimentos previstos nos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97, com expedição de intimações regulares ao devedor e avalistas, que se recusam a recebê-las.
IV - Apelação desprovida.